Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAVVA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e com pedido de revisão de cláusulas de contrato de mútuo. O autor narrou que firmou cédula de crédito bancário no valor de R$340.000,00, mas existiriam cláusulas abusivas, como a a cobrança de juros capitalizados, taxas não justificadas e cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Requereu a concessão de tutela de urgência para impedir a consolidação da propriedade do imóvel dado em alienação fiduciária; impedir a inscrição da dívida em cadastros de proteção ao crédito; a sustação de títulos e dívidas junto aos cartórios de protesto, caso sejam protestados; a suspensão dos débitos e encargos até o trânsito em julgado; o depósito em juízo das parcelas incontroversas e que vencerem no curso do processo ou, alternativamente, do valor integral cobrado pela instituição bancária. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não haveria risco ao resultado útil do processo e que justifique o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na exordial e justificou que o risco ao resultado útil do processo decorreria de suposta fragilidade financeira da empresa e que teria por causa a cobrança das taxas reputadas abusivas. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 64143103. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de modificação de cláusulas contratuais proposta por JAVVA Comércio de Colchões Ltda em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A. A parte autora alega que celebrou com a ré uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 335.000,00, destinada à renegociação de dívida anterior, sujeita a encargos que considera abusivos, como a cobrança de juros capitalizados mensalmente, encargos adicionais e tarifas indevidas. Especificamente, a autora impugna as seguintes cláusulas contratuais: a) Cobrança de correção financeira do CDI durante o período de normalidade; b) Cobrança de tarifas genéricas no valor de R$ 5.000,00; c) Cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; d) Cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais. A parte autora requer a modificação dessas cláusulas, a exclusão dos encargos considerados abusivos e a revisão do saldo devedor. Formula, ainda, pedido de tutela de urgência, visando à suspensão da cobrança dos valores impugnados até a decisão final do processo efetuando o pagamento do valor incontroverso, ou, subsidiariamente o depósito judicial do valor contratado. Instruiu a inicial com os seguintes documentos: petição inicial (ID 203823355), procuração (ID 203823371), documento de identificação (ID 203823373), laudos técnicos (ID 203823390, ID 203823391, ID 203825846), contrato social (ID 205324630) e comprovante de CNPJ (ID 205324632), além de comprovante de pagamento das custas (ID 204704582). DECIDO. (...) Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, embora a parte autora tenha apresentado indícios de plausibilidade em suas alegações, por meio de laudos técnicos que apontam possíveis abusividades nas cláusulas contratuais, o "periculum in mora" não se mostra suficientemente demonstrado. É que a autora não demonstrou de forma concreta que a continuidade da cobrança dos valores contratados trará prejuízos imediatos e irreparáveis à sua saúde financeira. Além disso, destaco que o laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente pela parte autora e, portanto, carece de contraditório e análise aprofundada. Não é suficiente, neste momento processual embrionário, para formar a convicção necessária à concessão da tutela de urgência. É imprescindível a dilação probatória para que se possa aferir com segurança a existência das abusividades alegadas, bem como o real impacto dessas cláusulas na situação financeira da autora. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: (...) Ademais, no que tange ao pedido de depósito judicial das parcelas, não se verifica motivo para seu deferimento. Não há qualquer indício de que o Banco BRB, caso venha a ser condenado ao final, deixaria de cumprir a obrigação imposta, considerando-se a solidez financeira da instituição. Assim, o deferimento de tal medida se mostra desnecessário e desproporcional no atual estágio processual. Assim, em razão da necessidade de uma instrução probatória mais ampla para confirmação do direito alegado pela parte autora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de pedido de modificação de cláusulas contratuais e para alterar a forma de cobrança dos juros e encargos de mora em contrato livremente pactuado pelas partes. Primeiramente, importa salientar que, embora a agravante tenha fundamentado seu pleito na genérica afirmação de que seria aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica em voga fora entabulada entre pessoas jurídicas e tem natureza mercantil, de sorte que neste estágio prefacial não há evidências de que se submeta aos ditames da Lei 8.078/90. Lado outro, a prova até então carreada aos autos consiste em dois laudos técnicos elaborados unilateralmente pelo agravante e que não foi submetido ao contraditório. Por fim, em que pese tenha alegado que a cobrança dos encargos compromete a saúde financeira da empresa, não trouxe aos autos elementos que confirmem que se encontra em condição fragilizada e, tanto menos, que tal condição decorreria de eventual prática ilícita do agravado. Não há sequer prova de inadimplemento ou de que o credor tenha praticado atos tendentes à consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em garantia ou de inscrição em cadastro de inadimplentes. É preciso frisar ainda que, segundo a jurisprudência consolidada, a propositura de ação para discutir a validade do título ou de suas cláusulas não retira a executividade do título. E para obtenção de medida de urgência para suspender seus efeitos é imprescindível que as razões invocadas encontrem amparo em jurisprudência de tribunal superior; que a impugnação envolva total ou parte do título; e o depósito da parcela incontroversa. Ocorre que a capitalização de juros nas operações bancárias já está consagrada como legítima. A mera previsão de incidência de encargos moratórios e comissão de permanência não é suficiente para obstar a exigibilidade da prestação, mas a efetiva cumulação do credor no momento da cobrança. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator